Tribunal: TJDFT
Processo: 0002274-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0002274-43.2015.8.07.0000 EXEQUENTE: AVELINA DA FONSECA MERCON EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme ofício de id 26367383, o Juiz da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE proferiu sentença de extinção parcial pelo pagamento, somente no precatório relativo à dívida principal, da credora AVELINA DA FONSECA MERCON, nos termos do documento de id 26367384. Ressalte-se que a sentença homologou acordo direto firmado entre as partes. Intimadas sobre os documentos (id 31618328), as partes não se manifestaram. Sendo assim, satisfeita a obrigação, decreto a extinção da execução relativa à dívida principal, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. O feito deve prosseguir somente em relação aos honorários advocatícios, cujo precatório aguarda pagamento em ordem cronológica. Retornem os autos à Secretaria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator